Tribunal: STF
Processo: Ext 1756
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentado pela REPÚBLICA DO CHILE, observada a via diplomática, nos termos da Nota Verbal nº 31/2022, e com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, em desfavor do nacional chileno DENIS ALEJANDRO MATURANA LLANCAFILO. 



    A Embaixada da República do Chile no Brasil solicitou às autoridades brasileiras competentes a extradição do seu nacional, conforme formulado pela “Corte de Apelaciones de Valparaíso a requerimento do Juzgado de Garontía de San Antonio, na causa RIT 0-260-2021, por ser o estrangeiro procurado pela justiça chilena pela suposta prática de homicídio.”(Doc. 10, fl. 4)



    Imputa-se ao extraditando a seguinte conduta (e-Doc. 10, fl. 273): 



    Em 01 de janeiro de 2021, às 09:30 horas, na rua Las Perdices, no cruzamento com a rua Los Laureles, na comuna de Algarrobo, os acusados Felipe Hernán Poblete Olmos e Denis Alejandro Maturana Llancafilo, procederam a agredir à vitima Juan Pablo Huenucoy Lara. Felipe Poblete o fez com uma faca e Denis Maturana com um ferro acertando-o em diferentes partes do corpo, sendo resgatado por um vizinho, momentos em que os acusados fugiram de carro. A vitima foi transferida para o Hospital Claudio Vicufia onde se constatou vários ferimentos traumáticos e cortantes que acabaram por causar a sua morte minutos após a sua internação devido ao "choque hipovolêmico" causado pelos ferimentos sofridos.



    Nessa quadra, o extraditando é acusado pelo suposto cometimento do seguinte delito, previsto no ordenamento jurídico do Estado Requerente: Homicídio, previsto no artigo 392 do Código Penal Chileno. 



    Registra-se que (a) esta SUPREMA CORTE deferiu parcialmente o pedido de extradição formulado pelo Estado ora requerente em face do ora extraditando quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos da Extradição nº 1715/DF; (b) o extraditando não possui nacionalidade brasileira ou derivada; e (c) inexiste registro de pedido de refúgio apresentando pelo cidadão chileno perante o Governo Brasileiro. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se pela consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública objetivando o envio a esta SUPREMA CORTE de informações atualizadas a respeito da entrega ao Governo do Chile do extraditando, em cumprimento da decisão proferida nos autos da Extradição 1715/DF (Doc. 10, fls. 312-313). 



    E, pelo Ofício 2578/2022/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assevera que o pedido de extradição encontra-se diferido, haja vista que o nominado possui pendências criminais (Doc. 10, fl. 351). 



    Em 27/10/2022 decretei sua prisão preventiva (Doc. 11), a qual efetivada em 4/11/2022, ocasião em que o extraditando já se encontrava recolhido na Penitenciária de Itaí/SP (Doc. 10, fl. 376). 



    Em 6/12/2022, deleguei, com base o art. 211 do Regimento interno desta SUPREMA CORTE, a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo a condução do seu interrogatório (Doc. 13), devidamente realizado em 23/12/2022 (Doc. 22).



    Ao apresentar resposta escrita, o Extraditando manifestou concordância com o pedido do Governo do Chile para que fosse extraditado para seu país de origem (Doc. 26).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela homologação do pedido de extradição voluntário, em parecer assim ementado (Doc. 31):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA- ENTREGA VOLUNTÁRIA. DEFERIMENTO. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A entrega voluntária do extraditando ao País Requerente está disciplinada no art. 87 da Lei 13.445/2017, que assim dispõe:



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Idêntica previsão está prevista no Acordo de Extradição entre Estados Partes do Mercosul, em seu art. 27:



    “Artigo 27



    Da Extradição Simplificada ou Voluntária



    O Estado Parte requerido poderá conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado Parte requerido, declarar sua expressa anuência em se entregar ao Estado Parte requerente, depois de haver sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.”



    Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019; Ext 1564, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/8/2019). 



    E verifica-se que (a) o extraditando manifestou sua anuência ao deferimento da extradição voluntária mediante assistência de seu defensor (Doc. 26); e (b) estão atendidos os requisitos legalmente previstos para conceder o pedido.



    Hipótese constitucional presente. O presente pleito extradicional encontra respaldo na CARTA DA REPÚBLICA que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão chileno.



    Atendimento dos requisitos formais legais. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile. No caso, a resposta é afirmativa.



    O Governo Requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).



    O pedido foi efetivamente instruído com os documentos reclamados pelo art. IV do Tratado bilateral vigente entre as partes, verificando-se nos autos: a) cópia do mandado de prisão ou do ato de processo criminal equivalente (Doc. 10, e-fls. 138-139); b) cópia dos textos da lei aplicáveis à espécie (Doc. 10, e-fls. 290-304); c) dados ou antecedentes necessários para a comprovação da identidade do indivíduo reclamado (Doc. 10, e-fl. 135 e 150); e d) pedido de extradição como prova suficiente de autenticidade dos documentos apresentados (Doc. 10, e-fls. 8/9). 



    A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, o período, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos (Doc. 10, fl. 273).



    Nesse contexto, a PGR destacou, em seu parecer (e-Doc. 31): 



    “Em relação aos requisitos previstos no art. 88, §3º, da Lei nº 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.”



    Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1.120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009). Na hipótese, como acima registrado, o pedido foi formulado com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile.



    Competência do Estado estrangeiro. No caso, os fatos ocorreram no Chile, mais precisamente na comuna Algarrobo, localizada na região de Valparaíso (Doc. 10, fl. 273).



    Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro. A presente hipótese contempla pedido de extradição instrutória, com base no indigitado tratado extradicional. Faz-se necessário que o pedido esteja acompanhado de original ou cópia do mandado de prisão ou de ato de processo criminal equivalente, conforme a legislação do Estado Parte requerido, emanado de autoridade competente (art. 18, item 2, do Decreto 5.867, de 3 de agosto de 2006), o que se verifica na espécie (Doc. 10, fls. 135 et seq). 



    Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1.196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando não obstante a incoincidência de sua designação formal revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343).



    Na hipótese, tal requisito encontra-se atendido. O extraditando é procurado para responder pela prática do delito de homicídio, tipificado pelo Estado Requerente no art. 392 do Código Penal Chileno (Doc. 10, fl. 303). 



    No Brasil, o crime de homicídio está previsto no art. 121 do Código Penal.



    Outrossim, o processo criminal no qual se apuram os fatos tramitam em solo chileno (sob a jurisdição da Corte de Apelações de Valparaíso), não havendo que se falar, portanto, em Tribunal de exceção (Doc. 10, e-fl. 135). 



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. Na República do Chile, assim estabelece o art. 94 do seu Código Penal quanto à prescrição da ação penal: “Em relação aos crimes em que a lei impõe pena de prisão, reclusão ou afastamento perpétuo, em quinze anos. Em relação aos demais crimes, em dez anos. Em relação aos delitos simples, em cinco anos. Em relação às faltas, em seis meses.”



    Preconiza o art. 95, por sua vez, que o termo da prescrição começa a contar a partir do dia em que tiver sido cometido o crime. Reza o art. 96 do código alienígena que a prescrição é interrompida, perdendo-se o tempo transcorrido, sempre que o delinquente cometer novamente crime ou delito simples, e se suspende desde que o procedimento seja dirigido contra ele; porém se sua prossecução se paralisar por três anos ou terminar sem lhe condenar, continua a prescrição como se não houvesse sido interrompida. Ainda, prevê o art. 100: Quando o responsável se ausentar do território da República somente poderá prescrever a ação penal ou a pena contando por um cada dois dias de ausência, para o cômputo dos anos (Doc. 10, e-fl. 297-298).



    Nesse contexto, observadas a data em que perpetrado o delito (1º/1/2021) e sua respectiva pena (prisão), depreende-se que o tempo limite para a extinção da ação penal expirará apenas em 31/12/2035.



    No Brasil, a prescrição em apreço é calculada em função da pena em abstrato dos delitos (art. 109, CP). Assim, considerando que a pena máxima cominada ao delito de homicídio é de 20 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos (art. 109, I, CP), não tendo transcorrido referido lapso temporal desde a data do cometimento do fato delituoso.



    Inclusive, em seu parecer, a PGR manifestou-se nesse mesmo sentido, nos seguintes termos (Doc. 31):



    No caso do Brasil, por tipificarem o crime previsto no art. 121 do Código Penal, os fatos são puníveis com a pena de até 20 anos, para qual é previsto o prazo prescricional de também 20 anos (art. 109, I do Código Penal). Assim, por datarem de 1º de janeiro de 2021, a pretensão punitiva estatal sobre tais fatos somente se consumará a partir de 31 de dezembro de 2041. 



    Já no caso do Estado requerente, há no pedido extradicional a declaração expressa sobre a ausência de consumação da prescrição punitiva estatal, in verbis (fl. 300): 



    Que, finalmente, trata-se de uma conduta que constitui crime tanto no Chile quanto no Brasil, a pena atribuída a ele ultrapassa um ano de privação de liberdade, o judiciário chileno tem jurisdição para julgá-lo, desde que foi cometido no Chile, não se trata de crime político, não se trata de crime político, a responsabilidade penal não está extinta, o acusado é maior de idade e foi expedido um mandado de detenção contra ele, portanto, também se cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 431 do Código de Processo Penal e no Acordo de Extradição celebrado entre o Chile e a Bolívia, e os países parte do Mercosur, para conceder a extradição e a prisão preventiva. 



    Ante o exposto, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de prescrição previstas nos dispositivos supra.



    Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando. Previsão pela legislação brasileira de pena superior a dois anos de prisão. Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017 e no Acordo de Extradição entre Estados Partes do Mercosul, cuja presença impediria o deferimento da extradição solicitada.



    Família brasileira. Não há nos autos informação de que o extraditando possua família no Brasil. De qualquer forma, essa circunstância não teria o condão de impedir a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se:



    “Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro. A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.” (Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004)



    No mesmo sentido: Ext 1.255, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/6/2012; Ext 1.039, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 23/11/2007; Ext 804, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, HOMOLOGO A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE DENIS ALEJANDRO MATURANA LLANCAFILO e DEFIRO O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, ficando a entrega condicionada (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processais penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2007. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática, o teor desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente